Tribunal: TJSP
Processo: 1022430-22.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apontamento de omissão, de contradição e do entendimento correto a ser aplicado ao caso - Ausência de caracterização de quaisquer das hipóteses que determinam a admissibilidade do recurso de fundamentação vinculada - Vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil inexistentes - Elementos anteriormente suscitados considerados incluídos no acórdão - Artigo 1.025 do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apontamento de omissão, de contradição e do entendimento correto a ser aplicado ao caso - Ausência de caracterização de quaisquer das hipóteses que determinam a admissibilidade do recurso de fundamentação vinculada - Vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil inexistentes - Elementos anteriormente suscitados considerados incluídos no acórdão - Artigo 1.025 do Código de Processo Civil - Desnecessidade, ademais, de a decisão atacada fazer menção expressa a dispositivo legal - Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1022430-22.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JIE WU, é embargado CIRCUITO DE COMPRAS SÃO PAULO SPE
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022430-22.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 16.949
2
VOTO No 16.949
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1022430-22.2020.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO (38a VARA CÍVEL CENTRAL)
EMBARGANTE: JIE WU
EMBARGADO: CIRCUITO DE COMPRAS SÃO PAULO SPE S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apontamento de omissão, de
contradição e do entendimento correto a ser aplicado ao caso -
Ausência de caracterização de quaisquer das hipóteses que
determinam a admissibilidade do recurso de fundamentação
vinculada - Vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil
inexistentes - Elementos anteriormente suscitados considerados
incluídos no acórdão - Artigo 1.025 do Código de Processo Civil -
Desnecessidade, ademais, de a decisão atacada fazer menção
expressa a dispositivo legal - Embargos rejeitados
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 596/598, que por votação unânime não conheceu da
apelação interposta pelo ora embargante em razão da deserção.
Alega o apelante que o acórdão apresenta omissão e
contradição porque “atualmente vive uma situação financeira difícil, como grande parte da
população no Brasil, além do fato atual do Cvid.19 e o valor excessivo das custas. Tendo em vista as
dificuldades financeiras enfrentadas, a Autora pleiteia os benefícios da Assistência Judiciária
Gratuita, nos moldes do art. 6o, da Lei no 1.060/50.(...) Concedendo os benefícios da Justiça Gratuita,
os Julgadores balizarão sua decisão no transcendente princípio constitucional que garante a
igualdade de todos perante a Lei. Esse princípio é a pedra basilar que permite que todo cidadão
tenha acesso a Justiça, independente de raça, cor e recursos financeiros. Assim, requer a
CONCESSÃO da Justiça Gratuita por ser a necessidade e a condição atual do Embargante”.
Pede, assim, seja a questão dirimida à luz do disposto nos artigos 6o da
Lei no 1.060/50 e 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, para fins de
prequestionamento.
É o breve relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento.
O acórdão embargado não conheceu do recurso,
observando que “Indeferido o pedido de gratuidade da justiça (decisão não atacada por
recurso), cabia ao apelante efetuar o recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 1.007,
caput (“No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação
pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”),
combinado com artigo 101, § 2o (“Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator
ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de
5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso”), ambos do Código de Processo Civil, o
que, consoante se depreende da certidão de fl. 593, não ocorreu. Nesses termos, não preenchido
pressuposto de admissibilidade recursal atinente ao recolhimento do preparo, impõe-se o não
conhecimento do recurso diante da deserção”, razão pela qual descabe falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022430-22.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 16.949
3
omissão, obscuridade ou contradição.
O apelante está é inconformado com o acórdão que
lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos de declaração,
rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da decisão, o que
não se apresenta adequado e afronta a verdadeira vocação que a lei
processual lhes atribui.
Quanto ao prequestionamento, cabe destacar que o
artigo 1.025 do Código de Processo Civil estabelece que “Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ademais, mostra-se “'desnecessária a manifestação explícita da
Corte de origem acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que, para a satisfação
do prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria impugnada no apelo excepcional'
(AgRg no Resp 760.404/RS, Relator o Ministro FELIX FISCHER, DJ de 6/2/2006)” (STJ, EDcl
no Resp no 1.351.784/SP, 4a Turma, Relator Ministro Raul Araújo,
19.2.2013), inclusive porque, como decidiu o Egrégio Superior Tribunal
de Justiça, a decisão judicial deve conter o fundamento jurídico que
nutriu o convencimento do juiz e não necessariamente a fundamentação
legal:
Não caracteriza omissão quando o tribunal adota outro
fundamento que não aquele defendido pela parte. Destarte, não há
falar em violação do art. 535 do Código de Processo Civil, pois o
Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio,
afigurando-se dispensável que tivesse examinado uma a uma as
alegações e fundamentos expendidos pelas partes. Além disso,
basta ao órgão julgador que decline as razões jurídicas que
embasaram a decisão, não sendo exigível que se reporte de modo
específico a determinados preceitos legais. (4a Turma,
AgRg no AREsp no 385.783/SP, Relator
Ministro Luis Felipe Salomão, 08.5.2014)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS
INEXISTENTES. (VIOLAÇÃO DO ART. 535. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7/STJ).
1. Esta Corte Superior manifestou-se de forma clara, suficiente e
adequada acerca da questão principal dos autos que trata da
existência de direito líquido e certo da impetrante e que foi
dirimida à luz da apreciação dos elementos de fato e prova
acostados
nos
autos
2.
Ademais,
é
possível
entender,
simultaneamente, pela não-ocorrência de violação ao art. 535 do
Código de Processo Civil e pela ausência de prequestionamento,
bastando, para tanto, que o acórdão embargado tenha encontrado
fundamentos jurídicos compatíveis e suficientes para a resolução
da controvérsia submetida a exame, apresentando provimento
judicial claro, sem que tais fundamentos sejam necessariamente os
mesmos que as partes tenham levantado durante o processo ou os
mesmos que as partes pretendem ver abordados por esta Corte
Superior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022430-22.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 16.949
4
3. Não pode o julgador ser obrigado a tratar de todos os pontos
levantados pela parte, quando os fundamentos do julgado são
suficientes para manter a decisão.
4. In casu, estava-se a apreciar os requisitos necessários para a
impetração do mandado de segurança. E esta Corte, como já dito
na decisão embargada, não pode investigar acerca da ausência
do direito líquido e certo, autorizador da impetração do mandado
de segurança, pois isso demanda, necessariamente, a revisão do
caderno fático-probatório do caso concreto.
5. Embargos de declaração rejeitados. (2a Turma, EDcl no
REsp no 1.202.931/RJ, Relator Ministro Mauro
Campbell Marques, 08.02.2011)
A circunstância de não mencionar, eventualmente,
com especificidade, os dispositivos legais que nortearam o exame da
controvérsia, não subtrai a validade da decisão embargada e sequer
resulta na caracterização, ao enfoque jurídico, de sua omissão,
obscuridade ou contradição, à luz do preceito contido no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de
declaração.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça: “Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição,
obscuridade ou erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou do art. 1.022 do CPC vigente -,
não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo
da parte embargante com as conclusões do decisum” (2a Turma, EDcl no AgRg no
REsp no 1.509.673/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães,
14.6.2016).
Como observado pelo Ministro Raul Araújo, “Os
embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir
questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis
para provocar novo julgamento da lide. (...) O fato de o embargante não concordar com a solução
dada ao caso por este Colegiado não autoriza o conhecimento dos declaratórios, uma vez que não se
está a tratar de omissão, mas de inconformismo da parte com o julgamento” (Corte Especial,
EDcl no AgRg nos EAREsp no 433.096/RJ, 7.12.2016).
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, o
voto é pela rejeição dos embargos de declaração.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator